Tribunal: TCU
Processo: 035.058/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6663/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Sandra Mara Dias Ramos e Sônia Marísia Dias Ramos: 1. Processo TC- Processo 035.058/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ananite Georgete Cardoso de Paiva (XXX.540.937-XX); Georgete Cardoso de Paiva (XXX.486.607-XX); Jânia Georgete Cardoso de Paiva Mendes (XXX.018.827-XX); Leia Gonçalves do Nascimento (XXX.942.807-XX); Maria dos Santos Melo da Silva (XXX.285.277-XX); Marilene Gomes Vieira (XXX.299.107-XX); Odett de Souza Reis (XXX.984.757-XX); Sandra Mara Dias Ramos (XXX.361.747-XX); Sônia Marísia Dias Ramos (XXX.086.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que verifique: 1.7.1.1. a legalidade do cômputo do tempo decorrido no período de 6/10/1964 a 10/3/1980 como se atividade fosse, tendo em vista a idade do militar; 1.7.1.2. a regularidade do adicional por tempo de serviço deferido.